Tribunal: TJDFT
Processo: 0749128-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749128-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JR GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE face decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (n. 0722303-03.2025.8.07.0007) pela qual deferida a antecipação da tutela para determinar ao “réu se abstenha de cobrar o valor referente ao ‘aviso prévio’ para a resilição”, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada, proposta por JR Gestão Empresarial e Contábil Ltda. em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. A autora busca o reconhecimento da inexistência de débitos relativos às mensalidades cobradas após o pedido de cancelamento do contrato de plano de saúde, bem como a abstenção de novas cobranças e eventual negativação de seu CNPJ. Informa que requereu o cancelamento em 04/08/2025, por dificuldades financeiras, e que a requerida condicionou a rescisão à observância de prazo de 60 dias. Sustenta que a ré postergou a efetivação do cancelamento para 06/10/2025, exigindo o pagamento de duas mensalidades adicionais. Alega ser abusiva e desproporcional a cláusula contratual que impõe aviso prévio de sessenta dias para o cancelamento. Requer, em tutela de urgência, a suspensão das cobranças referentes ao período posterior a 04/08/2025. Decido. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Para a configuração do primeiro requisito, necessária a existência de prova inequívoca a amparar a concessão da tutela de urgência requerida. Após detida análise dos autos, constato que a notificação de rescisão contratual, juntada ao id. 248496732, foi gerada em 04/08/2025. Ressalto que, conforme entendimento consolidado em recente jurisprudência sobre o tema, não é exigido o aviso prévio de 60 dias, por parte do usuário do plano, para a resilição de contratos de planos privados de assistência à saúde, sejam eles coletivos por adesão ou empresariais. Isso porque a Resolução Normativa no 455/2020 revogou o parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009, que anteriormente previa tal exigência. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência deste Egrégio TJDFT, ao afirmar que: “(...) 8. O parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde, que previa a necessidade de previa notificação com antecedência de 60 dias para o caso de rescisão imotivada dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial, foi revogado pela Resolução no 455/2020, conforme determinação exarada no âmbito da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, que tramitou no Tribunal Regional Federal da 2a Região. Atualmente, a matéria é regida pela Resolução no 557/2022, que manteve a exclusão do referido parágrafo. 9. Frente a isso, o entendimento adotado por esta Turma Recursal é no sentido de que a cláusula objeto do feito é abusiva, haja vista que o consumidor não pode ser obrigado a permanecer vinculado a contrato que já não lhe interessa mais. Veja-se: TJDFT, Acórdãos 1878672, 1871394. (...)” (Acórdão 1982074, 0766764-67.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025). (grifos aditados). Assim, os documentos acostados pela autora convergem para a probabilidade do direito alegado. Por conseguinte, em razão dos prejuízos decorrentes de eventual restrição creditícia supostamente indevida, tenho que o réu deve se abster de promover referida anotação. Ademais, verifico que não há irreversibilidade na medida, uma vez que, caso se demonstre a regularidade da cobrança, a ré poderá reaver o valor que entende devido e incluir o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito. Ante o exposto, concedo a antecipação dos efeitos da tutela requerida para determinar que o réu se abstenha de cobrar o valor referente ao "aviso prévio" para a resilição, correspondente às mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento (04/08/2025) e de promover restrição creditícia em nome da autora, quanto às mesmas mensalidades, sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais) por cada cobrança indevida e/ou restrição creditícia promovida.” – ID 253198831, na origem. Em suas razões recursais (ID 78167500), sustenta que “decisão desconsidera a vigência contratual pactuada entre as partes, bem como a legalidade da cláusula de aviso prévio de 60 dias, regularmente prevista no contrato e amparada pela Resolução Normativa no 557/2022 da ANS. A operadora agiu dentro dos limites legais e contratuais ao programar o cancelamento para 06/10/2025, cobrando, proporcionalmente, as mensalidades correspondentes aos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2025”. Afirma que “ao contrário do que aduz a parte Agravada na inicial, a cobrança das mensalidades de AGOSTO E SETEMBRO/2025 foram lícitas, de acordo com a cláusula de aviso prévio e em conformidade com as disposições do contrato entabulado entre as partes”. Aduz: “a Agravada solicitou o cancelamento em 04/08/2025, assim, os meses de AGOSTO E SETEMBRO/2025 são devido o pagamento, respeitando a antecedência mínima de 60 dias para o aviso de cancelamento. Ressalta-se, que a programação do cancelamento do plano ocorreu corretamente, ainda, a cobrança da mensalidade até o efetivo cancelamento é devida, segundo respaldado pelo contrato estabelecido entre as partes, bem como pelos parâmetros regulatórios praticados por esta i. Agência, não há que se falar em qualquer tipo de ato ilícito praticado por esta Operadora de Saúde. Ademais, há de se destacar ainda que, ao aderir ao contrato, os Segurados possuem pleno acesso às cláusulas contratuais do plano que lhes é oferecido, não cabendo alterar, nesse intento, aquilo que livremente pactuaram, nem, tampouco, alegar desconhecimento acerca dos comandos contratuais avençados. Diante do exposto, resta claro que não há o que se falar em qualquer conduta indevida por parte da Operadora de Saúde, tendo em vista que a mesma agiu em conformidade ao que preconiza essa R. Agência e às cláusulas contratuais livremente pactuadas por ambas as partes.”. E requer: a) Seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento aviado, em caráter liminar pelo Nobre Desembargador Relator, com fundamento no Art. 1.019, inc. I, do CPC, até que seja apreciado e julgado o presente recurso pela D. Câmara Julgadora; b) Em seguida, requer seja integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, revogando-se a decisão proferida em primeira instância, em razão do não cumprimento dos requisitos cumulativos do Art. 300 do CPC, probabilidade do direito vindicado, o perigo de dano nem o risco ao resultado útil do processo, haja vista que o cancelamento e a cobrança das mensalidades de AGOSTO E SETEMBRO/2025 foram lícitas e realizadas em conformidade com as disposições legais e contratuais vigentes. c) Em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a. A exclusão da multa, ou se mantida, que seja mediante a redução do valor diário arbitrado e estabelecido um limite máximo (teto) para sua incidência com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. b. Fixação de caução; c. A fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias;” Preparo recolhido (ID 78173543). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante anotado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual deferido o pedido de antecipação de tutela de urgencia formulada pela parte autora/agravada “para determinar que o réu se abstenha de cobrar o valor referente ao ‘aviso prévio’ para a resilição, correspondente às mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento (04/08/2025) e de promover restrição creditícia em nome da autora, quanto às mesmas mensalidades, sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais) por cada cobrança indevida e/ou restrição creditícia promovida.” Alega, em suma, a agravante que não estão satisfeitos os requisitos para a tutela de urgência deferida para suspender a exigibilidade da cobrança relativa ao contrato firmado pelas partes, porquanto “a Agravada solicitou o cancelamento em 04/08/2025, assim, os meses de AGOSTO E SETEMBRO/2025 são devido o pagamento, respeitando a antecedência mínima de 60 dias para o aviso de cancelamento”. E requer, além da reforma da decisão, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Consta dos autos que a agravada requereu em 04/08/2025 a rescisão do contrato de prestação de serviço de assistência à saúde firmado com a agravante (ID 248496732). Entretanto, a operadora impôs o cumprimento de aviso prévio de 60 dias, exigindo a continuidade do pagamento das mensalidades por mais dois meses, o que significou cobrança das mensalidades no período entre a data do pedido de rescisão (04/08/2025) até a efetiva rescisão 06/10/2025. Por outro lado, a agravante alega que existe previsão expressa no contrato que autoriza cobrança das mensalidades pelo prazo de 60 dias após a data do pedido de rescisão. No contrato firmado (ID 248496742) consta a cláusula relativa a aviso prévio de 60 dias e à cobrança de prêmios durante o período: 31. Cancelamento do Seguro 31.1 Cancelamento do seguro por iniciativa da Seguradora e/ou Estipulante 31.1.1 O cancelamento imotivado do seguro por iniciativa da Seguradora e/ou do Estipulante, sem direito a devolução dos prêmios pagos, somente poderá ocorrer após o período mínimo de vigência deste seguro estabelecido na ocasião da contratação. Tal cancelamento deverá ser previamente comunicado, por escrito, por qualquer das partes, com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência do efetivo cancelamento, sendo devido o pagamento dos prêmios durante este período”. Contudo, essa cobrança, em princípio, é indevida. No ponto, a Resolução Normativa 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) regulamentava a contratação de planos privados de assistência à saúde e estabelecia a cláusula de fidelização no art. 17, parágrafo único, dispondo: “os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias”. No entanto, o parágrafo único do artigo 17 da RN 195/2009 da ANS foi declarado nulo em sede da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01 proposta pelo Procon-RJ contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A decisão judicial, confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, ostenta eficácia erga omnes, tendo sido declarada a abusividade da cláusula de fidelidade e de aviso prévio, nos seguintes termos: "A autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso , bem como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos incisos II e IV, do art. 6o, do CDC." (TRF 2a Região, Rel. Vera Lúcia Lima, j. 06/05/2015, TJ 08/10/2018) (destaquei em negrito) Em cumprimento a essa decisão, a RN 455/2020 da ANS estabelece, em seu artigo 1o, que "em cumprimento ao que determina a decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, fica anulado o disposto no parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195, de 14 de julho de 2009". Posteriormente, o art. 23 da Resolução Normativa 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) definiu que as condições de extinção do contrato nos planos coletivos empresariais de assistência à saúde deverão constar do contrato celebrado entre as partes: “Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Contudo, embora possam as operadoras definir as regras para o cancelamento, considerando que os planos não podem exigir fidelização, a jurisprudência desse Tribunal tem definido que cláusula contratual que exige a permanência do consumidor, quando já houve o pedido de rescisão do contrato, por mais 60 (sessenta) dias com o pagamento das respectivas mensalidades do período, configura cláusula abusiva, que onera desproporcionalmente o consumidor e restringe o seu direito de escolha. No sentido: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO. INICIATIVA. CONSUMIDOR. CLÁUSULA. AVISO PRÉVIO. SESSENTA DIAS. COBRANÇA. ILEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais e declarou a abusividade da cláusula de aviso prévio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: i) a inovação recursal; ii) a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; e iii) a legalidade da cláusula contratual que obriga o consumidor a realizar o aviso prévio de sessenta (60) dias para efetivar a resilição do contrato coletivo empresarial e permite a cobrança de valores relativos ao aviso prévio pela operadora. III. RAZÕES DE DECIDIR ( ) 5. A exigência de fidelização contratual e demais cobranças decorrentes de resilição unilateral de contrato coletivo empresarial de plano de saúde foi declarada nula, por abusividade, no julgamento da Ação Civil Pública n° 0136265-83.2013.4.02.5101 pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de matéria suscitada apenas em sede recursal, por configurar inovação vedada nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil. 2. O recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal. 3. A cláusula contratual que impõe fidelização e cobrança por aviso prévio de sessenta (60) dias para resilição de contrato coletivo empresarial de plano de saúde é abusiva, por conferir vantagem exagerada ao fornecedor e restringir indevidamente o direito do consumidor.”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 2°; RN n° 195/2009 ANS; RN n° 455/2020 ANS. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0717252-97.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 31.5.2024; TJDFT, ApCiv 0703643-53.2024.8.07.0020, Rel. Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 26.2.2025. (Acórdão 2050968, 0748364-50.2024.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM BENEFICIÁRIOS REDUZIDOS. NATUREZA DE FALSO COLETIVO. APLICAÇÃO DO CDC. AVISO PRÉVIO PARA CANCELAMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a abusividade da cláusula contratual que estabelecia aviso prévio de 60 dias para o cancelamento de contrato de plano de saúde, declarado como falso coletivo, afastando a legitimidade da cobrança de mensalidades posteriores ao pedido formal de rescisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: a) avaliar a qualificação jurídica do contrato como coletivo empresarial ou falso coletivo, com incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor; b) verificar a legalidade da cláusula de aviso prévio para o cancelamento contratual e a consequente legitimidade da cobrança de mensalidades após o requerimento de rescisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A qualificação do contrato como “falso coletivo” impõe o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e atrai a aplicação do CDC, conforme consolidada jurisprudência do STJ. 2. A cláusula que impõe aviso prévio de 60 dias ao consumidor para cancelamento contratual é abusiva, pois impõe obrigação desproporcional e contrária à boa-fé e à função social do contrato, conforme art. 51, IV, do CDC. 3. A revogação da RN n. 195/2009 da ANS pela RN n. 455/2020, e a atual regulamentação pela RN n. 557/2022, reforçam a ilegitimidade de cláusulas que exijam aviso prévio como condição para cancelamento de plano de saúde. 4. A cobrança de mensalidades referentes a período posterior ao pedido de cancelamento configura enriquecimento sem causa da operadora, sendo legítima a fixação da data de rescisão como aquela em que houve o requerimento formal por parte da consumidora. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "É abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor a obrigação de aviso prévio para cancelamento de plano de saúde, sendo ilegítima a cobrança de mensalidades posteriores ao requerimento formal de rescisão contratual." _______________________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS; Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/05/2022, DJe 06/05/2022. (Acórdão 2044079, 0754607-10.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) Assim, não obstante a cobrança das mensalidades tenha ocorrido com base em disposição contratual, a previsão contratual de necessidade de observância de aviso prévio, em princípio, deve ser afastada, porquanto indica abusividade, o que justifica a suspensão da exigibilidade da cobrança de mensalidades vencidas após a formalização do pedido cancelamento pelo consumidor. Do mesmo modo, também se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de negativação da sociedade empresária autora/agravada que resultará em prejuízo para a continuidade da atividade empresarial. Além disto, não há risco de irreversibilidade, pois, caso reconhecida a legalidade das mensalidades, poderá a agravante cobrar normalmente o débito referente ao período de aviso prévio previsto no contrato. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se o Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora